Tribunal: STJ
Processo: 1006264-87.2019.4.01.3200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925656 - AM (2025/0158989-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ALBERTINA PINTO DA SILVA
ADVOGADO
: GIOVANI CARLOS DE ANDRADE - SC021281
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença. Na
sentença, julgou-se extinto o cumprimento de sentença. No Tribunal a
, a sentença foi reformada para determinar a expedição do requisitório
quo
referente ao pagamento da verba honorária, no percentual de dez por
cento sobre o valor executado. O valor da causa foi fixado em R$ 18.807,20
(dezoito mil, oitocentos e sete reais e vinte centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." É o que se confere dos
seguintes trechos do Acórdão: "Quanto ao direito de fundo, confira-se
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ratificando o cabimento de
fixação de honorários, no cumprimento de sentença não impugnado pela
Documento eletrônico VDA50424477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ce63259-cb31-44cd-9fce-2b22db978651

Fazenda Pública, com força vinculante (Tema 973: O art. 85, § 7o, do CPC
/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345
do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos
procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação
coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio)".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ce63259-cb31-44cd-9fce-2b22db978651

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925656 - AM (2025/0158989-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ALBERTINA PINTO DA SILVA
ADVOGADO
: GIOVANI CARLOS DE ANDRADE - SC021281
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença. Na
sentença, julgou-se extinto o cumprimento de sentença. No Tribunal a
, a sentença foi reformada para determinar a expedição do requisitório
quo
referente ao pagamento da verba honorária, no percentual de dez por
cento sobre o valor executado. O valor da causa foi fixado em R$ 18.807,20
(dezoito mil, oitocentos e sete reais e vinte centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." É o que se confere dos
seguintes trechos do Acórdão: "Quanto ao direito de fundo, confira-se
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ratificando o cabimento de
fixação de honorários, no cumprimento de sentença não impugnado pela
Documento eletrônico VDA49981626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/08/2025 11:42:50
Código de Controle do Documento: 86b11368-bc87-4b86-b429-a2760524c5ad

Fazenda Pública, com força vinculante (Tema 973: O art. 85, § 7o, do CPC
/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345
do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos
procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação
coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio)".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
RELATÓRIO
Na origem trata-se de cumprimento de sentença decorrente de Ação Civil
Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra o INSS, visando o recalculo da
renda mensal inicial de benefícios previdenciários concedidos entre março de 1994 e
fevereiro de 1997, conforme petição inicial (fls. 9-14). No Tribunal a quo, a apelação
interposta pela parte autora foi provida, determinando a expedição de requisitório
referente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor
executado, conforme decisão do agravo de instrumento anteriormente julgado.
O recurso especial foi interposto contra Acórdão com o seguinte resumo de
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DE SENTENÇA QUE
NEGA O ESTABELECIMENTO DESSA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE.
INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE
EVENTUAL PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E A MAIOR. BUSCA DA
EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
O Acórdão julgado na Corte de origem utilizou como razões de decidir
interpretação relacionada ao art. 85, §3o, Inciso I, do CPC/2015, e considerou que é
devida a expedição de requisitório referente ao pagamento da verba honorária, no
percentual de 10% sobre o valor executado, conforme já reconhecido em agravo de
instrumento antes interposto e julgado por esta Corte (fls. 843-846).
Também utilizou como razões de decidir interpretação relacionada ao art. 927,
III, do CPC/2015, e considerou que as decisões emanadas do STJ e do STF têm força
Documento eletrônico VDA49981626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/08/2025 11:42:50
Código de Controle do Documento: 86b11368-bc87-4b86-b429-a2760524c5ad

vinculante, ratificando o cabimento de fixação de honorários no cumprimento de
sentença não impugnado pela Fazenda Pública (fls. 840-841).
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações de
violação da legislação federal: violação aos arts. 876 do Código Civil e 927, III e IV do
CPC, alegando bis in idem e enriquecimento sem causa; violação ao art. 1.022, I e II do
CPC, por negativa de prestação jurisdicional; alegação de divergência jurisprudencial
com precedentes do STJ.
Nas contrarrazões do recurso especial a parte recorrida alega resumidamente:
que o acórdão recorrido não fixou novos honorários, apenas determinou o cumprimento
de decisão anterior já transitada em julgado; que o recurso do INSS não deve ser
conhecido devido ao óbice da Súmula 7 do STJ.
O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos:
incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, pois as razões recursais demandam o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos; alegação de negativa de prestação jurisdicional
não se sustenta, pois o acórdão recorrido apreciou a questão controvertida e adotou
fundamentação adequada.
Interposto agravo em recurso especial, vieram os autos a este Tribunal.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial não ultrapassa a admissibilidade.
O acórdão recorrido tratou da questão relativa à fixação de honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública. A
controvérsia central residiu na possibilidade de nova fixação de honorários em agravo de
instrumento interposto na mesma fase processual, o que foi considerado como bis in idem
e enriquecimento sem causa pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Documento eletrônico VDA49981626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/08/2025 11:42:50
Código de Controle do Documento: 86b11368-bc87-4b86-b429-a2760524c5ad

A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por
unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela parte autora, Albertina Pinto da
Silva, reformando a sentença que havia afastado a condenação em honorários contra a
Fazenda Pública. O relator, Desembargador Federal Gustavo Soares Amorim, destacou
que não há risco de pagamento em duplicidade, visto que o próprio juízo responsável
pela execução reconhece que foram fixados honorários tanto no cumprimento de
sentença quanto no agravo julgado por este Tribunal Regional Federal, permitindo o
controle da expedição e pagamento dos requisitórios de forma regular (fls. 839-840).
No mérito, o relator ressaltou que o direito discutido já foi apreciado e
decidido por esta Corte ao julgar o referido agravo de instrumento, no tocante à fixação
de honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública em cumprimento de sentença,
decorrente de ação civil pública (fls. 839). A decisão foi fundamentada em precedentes
do Superior Tribunal de Justiça, que ratificam o cabimento de fixação de honorários no
cumprimento de sentença não impugnado pela Fazenda Pública, com força vinculante
(Tema 973: O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento
consolidado na Súmula 345 do STJ) (fls. 840).
Assim, o acórdão concluiu pela procedência do recurso de apelação,
determinando a expedição do requisitório referente ao pagamento da verba honorária, no
percentual de 10% sobre o valor executado (art. 85, §3o, Inciso I, do CPC/2015) (fls. 842).
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpôs Recurso Especial, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão
do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Nas razões do recurso, o recorrente alegou
que o acórdão recorrido violou os artigos 85, §§1o e 11, e 1.022, II, do CPC/2015, ao
fixar honorários de sucumbência em duplicidade para a mesma fase processual,
configurando bis in idem. Argumentou ainda que houve negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o TRF1 teria deixado de se manifestar sobre a impossibilidade
de fixação em duplicidade de honorários, mesmo após a oposição de embargos de
declaração (fls. 898). Ao final, requereu o provimento do recurso especial para reformar
Documento eletrônico VDA49981626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/08/2025 11:42:50
Código de Controle do Documento: 86b11368-bc87-4b86-b429-a2760524c5ad

o acórdão vergastado, a fim de afastar a nova condenação da autarquia em honorários
advocatícios na mesma fase processual de cumprimento de sentença (fls. 890).
O Recurso Especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) foi inadmitido (fls. 898) nos seguintes termos: a) A alegação de violação aos
artigos 85, §§1o e 11, e 1.022, II, do CPC/2015 foi afastada, pois o acórdão recorrido
apreciou a questão controvertida e adotou fundamentação adequada para embasar sua
decisão, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente (fls. 898). b) Quanto à
suposta duplicidade no pagamento dos honorários advocatícios, entendeu-se que a
controvérsia envolve a análise da existência e do controle de expedição das requisições
de pagamento pelo juízo da execução, o que exige a revalorização de fatos e provas, não
sendo viável em sede de recurso especial, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 7 do
STJ (fls. 898). Assim, o recurso especial não foi admitido, nos termos do art. 1.030, V,
do Código de Processo Civil (fls. 898).
Diante da decisão de inadmissibilidade, o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) interpôs Agravo em Recurso Especial (AREsp), impugnando os fundamentos da
decisão agravada nos seguintes termos: a) A decisão agravada merece reforma, pois a
alegação de violação ao art. 1.022, II do Código de Processo Civil deve prevalecer, uma
vez que o Tribunal de origem, apesar de tecer considerações, rejeitou os embargos de
declaração, não emitindo juízo quanto aos fatos e dispositivos tidos por violados (fls.
904). b) Quanto à incidência da Súmula 7 do STJ, o recorrente argumenta que o recurso
especial interposto não tem como objeto matéria fática, mas sim equivocada aplicação do
direito ao fato, acarretando negativa de vigência aos dispositivos infraconstitucionais (fls.
908). Requereu, assim, o provimento do agravo para determinar o processamento do
recurso especial (fls. 910).
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA49981626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/08/2025 11:42:50
Código de Controle do Documento: 86b11368-bc87-4b86-b429-a2760524c5ad

“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." É o que se
confere dos seguintes trechos do Acórdão:
Quanto ao direito de fundo, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ratificando o cabimento de fixação de honorários, no cumprimento de sentença não
impugnado pela Fazenda Pública, com força vinculante (Tema 973: O art. 85, § 7o, do CPC
/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo
que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de
sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em
litisconsórcio):
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49981626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/08/2025 11:42:50
Código de Controle do Documento: 86b11368-bc87-4b86-b429-a2760524c5ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.925.656 / AM
Número Registro: 2025/0158989-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10062648720194013200
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ALBERTINA PINTO DA SILVA
ADVOGADO : GIOVANI CARLOS DE ANDRADE - SC021281
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - IRSM DE FEVEREIRO DE 1994(39,67%)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:37
Código de Controle do Documento: 000390e2-65c7-4498-af23-c1ab79e86aad